Tribunal: STF
Processo: ARE 1481211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão majoritária "de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas" (AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    2. Agravo regimental não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o réu foi condenado à pena de 2 anos e 4 messes de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal) (Doc. 3).



    A defesa requereu o reconhecimento da detração em relação ao período que o réu permaneceu em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 5):



    Cuido de Ação Penal deflagrada em face de Alcione de Souza, Alcir José Capeletti, Carlos Alberto Ramos, Fernando Fronza, Sidney da Luz e Tarcísio Luis Giehl, em razão da prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 29 e art. 340 c/c art. 29, todos do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia das fls. II-VI. 



    Após a condenação transitada em julgado (ev. 451), o réu Fernando Fronza pugnou pelo reconhecimento da detração em relação ao período que permaneceu em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ev. 459). 



    Instado, o Ministério Público foi desfavorável ao deferimento do pedido (ev. 463). 



    É o breve relato do necessário. Passo a decidir. 



    O pedido não merece acolhimento. 



    De fato, a despeito da ausência de previsão legal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC n. 455.097/PR, em 14.04.2021, sob relatoria da Ministra Laurita Vaz, assentou que também "é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, com o tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena", nos seguintes termos: 



    […]



    Todavia, no caso dos autos, ao acusado foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, fixadas na interlocutória anexada no ev. 329: 



    - comparecimento a todos os atos do processo;



    - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;



    - não se ausentar da ou se mudar da Comarca de sua residência, sem prévia autorização judicial;



    - recolher-se em sua residência antes das 22:00 horas, permanecendo até às 07:00 horas do dia seguinte;



    - recolher-se em sua residência nos dias de folga (domingos e feriados):



    De encontro ao entendimento do STJ, o acusado não cumpriu as medidas cautelares diversas enquanto supervisionado pelo monitoramento eletrônico. 



    Ademais, em recente decisão proferida pelo STF, em julgamento do HC 205.740 e publicada em 27/04/2022, consubstanciou-se: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CÔMPUTO EM HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 205740 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022 - Grifei) 



    Assim, tendo em vista que o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício da detração a esta hipótese, e sendo, também, o pedido contrário às recentes decisões proferidas pelos tribunais superiores, indefiro o pleito de ev. 459. 



    A defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. (Doc. 6).



    Na sequência, impetrou-se novo Habeas Corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, “para determinar que o Juízo das Execuções realize a detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, devendo considerar, para o cálculo de abatimento, a soma de horas em que o paciente cumpriu a medida cautelar e transformá-la em dias, desprezando o resultado inferior a 24 horas” (Doc. 10). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 14).



     Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 18).



    Ainda inconformado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA alega que o STJ violou os arts. 2º e 5º, caput, II e XLVI, da CF, pois admitiu a detração da pena corporal em decorrência do cumprimento de medidas diversas da efetiva prisão (Doc. 20).



    Afirma que apenas o período de prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva e o de internação para tratamento em hospital de custódia podem ser subtraídos da pena, de forma que as prisões cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, caput, do Código de Processo Penal, não servem a tal finalidade, pois são fixadas com o objetivo de evitar o cumprimento antecipado da sanção penal (Doc. 12, fl. 10).



    Aduz que ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse (Doc. 12, fl. 11).



    Destaca, ainda, que “a equiparação de situações absolutamente distintas (recolhimento noturno em domicílio e pena privativa de liberdade) caracteriza evidente quebra do critério de justiça eleito pelo ordenamento jurídico, tornando injusta a prática estatal nesse ponto.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “a análise da matéria depende do exame dos arts. 42 do Código Penal e 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (Doc. 24).



    No Agravo, o Ministério Público refita a incidência do referido óbice. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito à detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno ao réu, conforme excerto do acórdão recorrido (Doc. 14):



    Para o cálculo da detração penal, "a soma de horas referentes ao período em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida" (AgRg no HC n. 718.288/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 11/4/2022). 



    Deveras: "[c]onsolidou-se na Quinta Turma deste Tribunal entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem" (AgRg no HC n. 713.847/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 25/3/2022). 



    Assim, "a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve uniformizar a jurisprudência e perfilhar do entendimento da Quinta Turma, de que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica privação da liberdade que justifica a detração" ( RHC n. 140.214/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 24/6/2021). 



    Entendo que o acórdão merece reforma.



    Conforme já tive a oportunidade de registrar, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    No caso daqueles autos, a medida aplicada ao paciente não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do réu no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal no Juízo originário.



    Do mesmo modo, na presente espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da parte ora recorrida, a quem também foi imposto o cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno.



    Por outro lado, consignei no RHC 151.575/DF que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    A propósito, o seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao ratificar o decisão do Juízo de origem que indeferiu a detração penal requerida pela defesa (Doc. 6): 



    Com a devida venia ao entendimento diverso, este relator perfilha do posicionamento no sentido de que o art. 42 do Código Penal, ao prever apenas o cômputo de prisão provisória, não deixa ao julgador a possibilidade de detrair da pena aplicada o período de medida cautelar diversa da prisão, salvo se houver restrição, por período integral, à liberdade de ir e vir. 



    Não se pode olvidar que o legislador considera o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga como menos gravoso que a prisão preventiva. Dessa forma, seria desproporcional igualar tal restrição de liberdade pontual com a situação daqueles que cumpriram prisão preventiva ou se recolheram em prisão domiciliar, que sofreram uma limitação muito mais severa de sua liberdade durante o processo. 



    É verdade que a decisão da Terceira Seção se trata de interpretação uniformizadora da legislação conferida pelo órgão constitucionalmente imbuído da função, no entanto, verifica-se que, no presente caso, não houve o emprego de monitoramento eletrônico. 



    Portanto, diferentemente da situação posta à julgamento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o apenado não sofreu restrição similar àquela aplicada aos reeducandos em regime semiaberto, especialmente diante inexistência de controle rígido de fiscalização (monitoramento eletrônico), não sendo, pois, o caso de concessão da detração da pena pelo período que ficou submetida às medidas cautelares diversas da prisão. 



    Acrescenta-se, em sede de habeas corpus, não se verificou prova pré-constituída de que o paciente, de fato, cumpriu com as medidas cautelares, especialmente daquele período em que se mudou para Manaus/AM, o que reforça a conclusão pela manutenção do indeferimento. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 752.830/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ) e afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente